Tribunal: STF
Processo: Rcl 84990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000394-46.2020.5.14.0404, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O Tribunal Regional do Trabalho, em julgamento de recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    Portanto, não se trata de inversão do ônus da prova, mas da titularidade desse encargo que, no caso, pertence ao ente público, conforme entendimento firmado pelo TST.



    Foi aplicada a pena de confissão à cooperativa reclamada, e assim, os fatos relatados na exordial devem ser considerados como verdadeiros, ante a inexistência de prova em contrário.



    No mais, nos autos da Ação Civil Pública n. 0010912- 45.2013.5.14.0403, cuja decisão transitou em julgado no dia 6-6-2018, restou evidenciada a ilegalidade da cooperativa formada pela primeira reclamada com determinação de registro de todos os contratos de trabalho, ante a evidência de vínculo empregatício, em cujo período inclui-se a parte autora admitida pela cooperativa em 4-4-2013 conforme reconhecido na sentença destes autos.



    Observa-se que os documentos anexados aos autos pelo ente público referem-se a Contratos de Prestação de Serviços e subsequentes termos aditivos. Ademais, a colação de relação dos trabalhadores, com declaração ao FGTS e previdência, assim como relação de pagamento de salário mensal e comprovação de pagamento à COOPERATIVA, não supre a exigência legal de fiscalização do contrato, mormente porque se referem ao período inicial do contrato que, a despeito das irregularidades e inadimplementos, foi sendo aditivado normalmente, conforme prova a própria documentação acostada pelo ente público. Nada há nos autos sobre a efetiva fiscalização mensal do contrato celebrado.



    Aliás, como ente da administração pública, o Estado do Acre não pode alegar desconhecimento quanto ao teor do art. 5º da Lei n. 12.690/12 que impede a intermediação de mão de obra subordinada pela cooperativa de trabalho: "A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada", portanto, no momento do processo de licitação tal questão deveria ter ao menos sido avaliada com mais rigor.



    Assim, conclui-se que, independentemente da discussão sobre o ônus da prova, é claro pela notoriedade dos fatos, que houve demonstração suficiente da culpa "in vigilando" do ente público.



    Ademais, sendo ineficaz a fiscalização por parte do recorrente, restou configurada a culpa in vigilando a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.



    (Grifei)



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este teria contratado mão de obra subordinada por intermédio de cooperativa, o que é vedado, nos termos do art. 5º da Lei n. 12.960/2012.



    A decisão do Regional foi mantida no acórdão reclamado:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246).



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (DEJT de 20/5/2020), firmou o entendimento de que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Sob tal perspectiva, assentou a SBDI-1 que, havendo registro no acórdão regional da ausência ou da insuficiência de provas de fiscalização do contrato, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, há que se impor ou manter, conforme o caso, a condenação subsidiária.



    No caso, conquanto o tema ofereça transcendência política, as alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, proferida à luz das diretrizes traçadas pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 246 e pela SBDI-1 desta Corte Superior – restritas à questão probatória – no julgado paradigma nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281.



    Diante desse panorama, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118/RG explicita que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. (Grifo)



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente